Tribunal: TJES
Processo: 5033997-46.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033997-46.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. COHAB. SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que manteve o reconhecimento de sua responsabilidade solidária, como sucessor da COHAB/ES, por débitos de IPTU. O embargante alega omissão quanto à análise de precedentes e do Tema 1.122/STF, e contradição na afirmação de que a jurisprudência sobre a imunidade de sociedades de economia mista estaria consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar a tese de imunidade tributária da COHAB/ES sem se manifestar expressamente sobre tema de repercussão geral pendente de julgamento no STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há omissão no julgado que enfrenta diretamente a questão jurídica controvertida, fundamentando sua conclusão em jurisprudência que considera aplicável e suficiente para a solução da lide, sendo desnecessário o debate exaustivo de todos os precedentes invocados pela parte.

A pendência de julgamento de tema com repercussão geral no STF não torna omisso o acórdão que aplica o entendimento até então consolidado.

A contradição que autoriza o cabimento dos embargos de declaração é a interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, e não a externa, entre o acórdão e outros precedentes ou a interpretação que a parte considera correta.

O inconformismo com o resultado e a pretensão de rediscutir o mérito da causa extrapolam os limites do recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A omissão que enseja embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante para o deslinde da controvérsia, não se configurando quando a decisão, devidamente fundamentada, apenas não aborda precedente ou tese que a parte entende favorável, mas que não altera a conclusão adotada.

A contradição sanável por esta via é a interna ao julgado, não se admitindo o recurso para apontar divergência entre o acórdão e a jurisprudência externa ou outros julgados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a existência de omissão
e contradição
no acórdão
(id. 13612565)
que desproveu o
agravo interno
interposto
pelo Estado do Espírito Santo, mantendo a
sua
responsabilidade solidária ao pagamento dos débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel vendido pela COHAB à senhora Diva Araújo Forde, ante a ausência de alteração da propriedade do bem junto ao RGI.

Segundo o ente estatal/embargante, a omissão estaria ligada ao fato de não ter sido enfrentado precedente recente do STF, bem como a pendência do Tema 1.122 da Repercussão Geral, que discutem a imunidade tributária de sociedades de economia mista prestadoras de serviço público habitacional. Já a contradição estaria atrelada ao fato do acórdão estar contrário ao entendimento jurisprudencial pátrio.

Pois bem.

Como é cediço, o recurso previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possui finalidade estrita de integrar, esclarecer ou corrigir o julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à reforma do mérito em razão de inconformismo da parte.

No que tange
à alegada omissão, não
vislumbro sua ocorrência. O acórdão enfrentou de forma clara e direta a tese da imunidade tributária, fundamentando expressamente por que a COHAB, e por sucessão o Estado do Espírito Santo, não fariam jus ao benefício. A decisão colegiada se amparou em precedente específico do STF (ARE 861.545 AgR/RJ) e em jurisprudência pacificada deste Sodalício, que considerou suficientes para a solução da controvérsia.

Como cediço, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os precedentes ou argumentos levantados pelas partes, mormente quando já encontrou fundamentos sólidos para formar seu convencimento. A pendência de julgamento do Tema 1.122 da Repercussão Geral, por si só, não torna omisso o julgado que aplica a jurisprudência até então consolidada para o caso concreto.

Quanto à supost
a contradição, o vício também não se
configura. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre as premissas da fundamentação e o dispositivo do julgado, o que não é o caso dos autos. O acórdão é lógico e coeso em sua estrutura. A alegação do embargante se refere a uma contradição externa, qual seja, a dissonância entre o que foi decidido e a existência de um debate em aberto no STF. Tal inconformismo com a tese jurídica adotada não se confunde com o vício sanável por esta via.

Na verdade, o que se extrai das razões recursais é um nítido propósito de rediscutir o mérito da causa, buscando-se conferir efeitos infringentes aos embargos para reformar uma decisão desfavorável, o que é manifestamente incabível.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.

Acompanho o Voto da Relatora.